Tribunal: TJBA
Processo: 8055479-21.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055479-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS ALBERTO FERREIRA MENDES FRANCO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. REGIME ORDINÁRIO E REGIME EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS TEMPORAIS DISTINTOS. LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009 — INTERSTÍCIO DE SEIS ANOS NA CLASSE. LEI ESTADUAL Nº 14.565/2023 — INTERSTÍCIO DE SEIS ANOS NA CARREIRA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PROMOÇÃO ORDINÁRIA À CLASSE II COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/03/2023 RECONHECIDOS PELO PRÓPRIO ESTADO. SERVIDOR JÁ OSTENTAVA CONDIÇÃO JURÍDICA DE CLASSE II QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI EXTRAORDINÁRIA (16/05/2023). ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO NA PORTARIA Nº 110/2023. REQUISITOS OBJETIVOS CUMPRIDOS. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO PER SALTUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Investigador de Polícia Civil que ingressou na carreira em agosto de 2016, na Classe III, foi promovido à Classe II pelo certame ordinário de 2022 com efeitos retroativos reconhecidos pelo próprio Estado a 01/03/2023, e postula o reconhecimento do direito à promoção à Classe I com base na Lei Estadual nº 14.565/2023, que instituiu certame extraordinário para o ano de 2023 com requisito temporal de seis anos na carreira — e não na classe, como prevê a regra geral da Lei Orgânica da Polícia Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor que obteve promoção ordinária à Classe II com efeitos retroativos a 01/03/2023 já ostentava juridicamente essa condição quando da publicação da Lei nº 14.565/2023, em 16/05/2023, tornando-se apto ao certame extraordinário para a Classe I; (ii) estabelecer se a substituição do critério "tempo na classe" por "tempo na carreira" no art. 21, II, da Lei nº 14.565/2023 afastou a exigência de novo interstício integral na Classe II para fins da promoção extraordinária de 2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 14.565/2023 substituiu expressamente o critério "seis anos ininterruptos de efetivo exercício na classe" (art. 66, II, da Lei nº 11.370/2009) por "seis anos ininterruptos de efetivo exercício na carreira" (art. 21, II), criando regime excepcional e autônomo para o certame de 2023, distinto do sistema ordinário da Lei Orgânica. 4. O reconhecimento administrativo de que a promoção ordinária retroagiu seus efeitos a 01/03/2023 — data anterior à publicação da Lei nº 14.565/2023 (16/05/2023) — implica que, no momento da vigência da lei extraordinária, o impetrante já ostentava juridicamente a condição de Investigador Classe II, por declaração do próprio Estado. 5. A Administração, ao elaborar a Portaria nº 110/2023 em 12/07/2023, ignorou sua própria declaração de retroatividade e classificou o servidor como Classe III na lista do certame extraordinário (ID 53120354, posição 148), configurando erro material que não pode ser mantido em prejuízo do servidor — conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). 6. Preenchidos todos os requisitos objetivos da lei — avaliação de desempenho positiva e seis anos na carreira desde 2016 —, o ato de promoção perde o caráter discricionário e passa a ser vinculado, tornando inaplicável a invocação de conveniência e oportunidade administrativa. 7. Não há promoção per saltum nem duplo uso indevido do mesmo tempo de serviço: os dois regimes medem grandezas distintas — o ordinário mede tempo na classe específica; o extraordinário mede tempo total na carreira —, e a sobreposição calendárica entre os períodos foi consequência autorizada pelo próprio legislador ao trocar "classe" por "carreira". IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Lei Estadual nº 14.565/2023, ao substituir o critério de interstício "na classe" pelo critério "na carreira", criou regime excepcional para o certame de 2023 que autoriza a promoção do servidor que comprova seis anos de exercício na carreira, independentemente do tempo de permanência na classe imediatamente anterior. 2. O reconhecimento administrativo de retroatividade dos efeitos de promoção ordinária a data anterior à vigência de lei extraordinária superveniente vincula a Administração, que não pode ignorar sua própria declaração ao elaborar as listas de elegibilidade para certames fundados nessa mesma lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 65, 66 e 67; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 21, I e II; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º e 25; CPC, art. 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055479-21.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUCAS ALBERTO FERREIRA MENDES FRANCO e como impetrado SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Notato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02